Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 40% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1085 STJ MITIGADA EM FAVOR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o réu limite o débito diretamente em conta corrente a 40% de sua remuneração bruta.
II. Em suas razões, a recorrente afirma que o bloqueio de quarenta por cento de sua renda bruta compromete o mínimo existencial, por lhe restarem apenas R$387,60. Pede a reforma da sentença a fim de que sejam limitados os descontos a 40% de sua renda líquida, ou, subsidiariamente, que sejam cancelados os descontos em conta corrente. Foram apresentadas contrarrazões, id 61914766.
III. Recurso tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a comprovada hipossuficiência financeira da recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora concedo.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
V. No caso em análise, a autora teve os proventos integralmente retidos pelo Banco para quitação de parcelas de empréstimos. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores ainda que devidos pelo correntista, sem que tenha havido anuência do consumidor, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
VI. Importante ressaltar que se aplica ao caso sob análise, o Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), revelando-se descabida a aplicação por analogia da Lei 10820/03.
VII. Todavia, na hipótese, o Banco reteve integralmente os proventos da recorrida e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.
VIII. No caso concreto, o Banco concedeu à correntista diversos empréstimos cujas parcelas alcançam todo o valor líquido recebido a título de salário. Nesse quadro, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 40% (quarenta por cento) dos vencimentos líquidos da correntista.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para limitar a quarenta por cento dos proventos líquidos da autora, os descontos relativos aos empréstimos contratados. Mantidos os demais termos da sentença.
X. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).